Tribunal: TJDFT
Processo: 0751704-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751704-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DE OLIVEIRA QUITES REPRESENTANTE LEGAL: IZABEL DA SILVA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDSON DE OLIVEIRA QUITES contra decisão do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (PJe n. 0715135-14.2025.8.07.0018), deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar a inclusão do paciente na fila de regulação, sem garantir a imediata transferência e internação em leito de UTI. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada não corresponde à gravidade do quadro clínico apresentado, tampouco ao relatório médico que indica necessidade de emergência. Argumenta que a manutenção do paciente em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) é inadequada, pois não há suporte suficiente para o tratamento e preservação da vida, sendo imprescindível a transferência imediata para leito de UTI, conforme relatório médico, que descreve risco iminente de morte. Afirma que a espera por vaga em UTI via Sistema de Regulação pode resultar em óbito, e que a negativa do Poder Público em providenciar o leito, sem submissão ao sistema, configura lesão ao direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal. Pontua que o controle jurisdicional é urgente, pois o tempo de espera pode causar danos irreparáveis. Ressalta que a insuficiência da política pública de saúde não exime o Estado do dever de garantir o direito à vida e à saúde, cabendo ao Judiciário intervir quando há risco iminente de morte e descumprimento de obrigações constitucionais. Pondera que a concessão integral da tutela de urgência é necessária para determinar a transferência e internação em leito de UTI, seja em hospital público ou particular conveniado, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, com aplicação de multa diária em caso de descumprimento. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a procedência do agravo para garantir o direito pleiteado. Recolhimento do preparo recursal dispensado ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 257356531). Os autos vieram a este Relator eventual em virtude do afastamento do Relator, Des. Robson Teixeira de Freitas (ID 78774600). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Feitas essas considerações, em que pese os argumentos veiculados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. Na hipótese vertente, a parte requerente deduziu pedido cominatório objetivando compelir o Distrito Federal a promover sua imediata internação em leito de UTI, conforme indicação médica. Eis, no que importa, a fundamentação exarada na decisão recorrida, verbis: O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto em exame, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, depreende-se do relatório médico, ID 257349468 - pág. 09 e 10, que a parte autora necessita de vaga em leito de UTI, em caráter de urgência, sob risco de morte. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). 2 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à imediata inclusão da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da SES/DF, o seu efetivo acesso à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital público ou, caso não haja vaga disponível, em hospital particular conveniado à rede pública, às expensas do réu. Caberá ao réu arcar com a imediata transferência da parte autora para o hospital, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento. (...) Não obstante a gravidade do quadro clínico apresentado pelo agravante e a necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, conforme relatório médico acostado aos autos, entendo que a intervenção judicial imediata para determinar a preterição na ordem de atendimento, isto é, a priorização do agravante em detrimento de outros pacientes que igualmente aguardam transferência para leito de UTI, sem que haja informações prévias do ente distrital sobre a real situação do sistema regulatório, pode configurar indevida ingerência no mérito administrativo. Com efeito, a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) possui critérios técnicos de priorização baseados em avaliação médica especializada, que considera não apenas a necessidade de cada paciente, mas o conjunto de demandas existentes no sistema de saúde pública. Nesse sentido, a determinação de internação imediata, sem considerar os parâmetros técnicos, pode representar violação ao princípio da isonomia em relação a outros pacientes que também se encontram na fila de regulação, cuja gravidade clínica pode ser igual ou mesmo superior à do agravante. Não se desconhece que o direito à saúde ostenta status de direito fundamental e que o Poder Judiciário possui a missão institucional de tutelar tais direitos quando verificada omissão ou ineficiência do Poder Público. Todavia, essa intervenção deve se dar de forma criteriosa e fundamentada, sob pena de criar situações de privilégio que, embora beneficiem um jurisdicionado específico, podem causar prejuízos ainda maiores a outros cidadãos que se encontram em situação análoga ou até mais grave. Sob a ótica da urgência, verifica-se que o agravante se encontra internado e sendo assistido na Unidade de Pronto Atendimento de Sobradinho, onde recebe cuidados médicos contínuos e vigilância constante. Embora tal estabelecimento não seja a unidade ideal para o tratamento de seu quadro clínico, o fato de o paciente estar sob assistência médica mitiga o risco imediato alegado. Dessa forma, não se divisa urgência capaz de impedir a prévia coleta de informações do agravado acerca da real situação do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, bem como da previsão concreta de transferência, conforme já deferido pelo Juízo de origem. Assim, neste juízo de cognição sumária e sem a oitiva prévia do agravado, os requisitos para a concessão da medida liminar não se encontram integralmente presentes, impondo-se o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Cabe ressaltar que tal indeferimento não impede que, após a coleta de informações e a regular instrução do agravo, a questão seja reavaliada de forma definitiva pelo colegiado competente. DISPOSITIVO Pelo exposto, diante das razões acima elencadas, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator eventual